Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713485-72.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDA: POLLYANNA DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. COBRANÇA DO VALOR ORIGINAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cláusula expressa de resgate do valor original de dívida em caso de inadimplemento de parcelas de renegociação, com desconto, da própria dívida não caracteriza imprevisibilidade, tampouco onerosidade excessiva que justifique a nulidade da cláusula. 2 A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual. 3. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, pois não houve pagamento expressivo da dívida e a cláusula contratual de retorno ao valor original, diante de atraso superior a 30 (trinta) dias, estava prevista de forma expressa e clara no contrato firmado entre as partes. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as provas colacionadas nos autos se mostram suficientes para demonstrar a inadimplência da parte recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise das provas carreadas aos autos pela empresa autora, tem-se o modelo do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (Id 17671310 - pp. 1-24) que, segundo o histórico escolar da apelante (Id 17671313 - p. 3), teve início no primeiro período do ano letivo de 2011. Em 11/02/2015, a recorrente colou grau. Em 02/03/2015, foi expedido seu diploma de graduação em Educação Física. Ao se manifestar em réplica à contestação, apresentou a ora apelante o documento catalogado no Id 17671348, pp. 1/2, intitulado “INFORMAÇÕES GERAIS DO ALUNO (TESOURARIA)”, com a finalidade de comprovar o afirmado encaminhamento dos débitos relativos às mensalidades objeto da ação de cobrança a empresa terceirizada para cobrança extrajudicial, o que, automaticamente, provocou a baixa da dívida no sistema financeiro informatizado. Na exordial (Id 17670955 - pp. 1-3), a empresa autora aduz que prestou serviços educacionais à requerida e que esta não adimpliu com o pagamento total (valor principal e acessórios) de R$ 11.916,09 (onze mil, novecentos e dezesseis reais e nove centavos), referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme o memorial de cálculo apresentado (Id 17670956 - p. 1). Pois bem, após detido exame dos elementos de convicção reunidos aos autos, em especial da memória de cálculo, do histórico escolar e do documento catalogado no Id 17671348, pp. 1/2, tenho-os como insuficientes a justificar a procedência do pedido inicial de cobrança formulado em desfavor da apelante. Explico. A ré, ora recorrente, trouxe aos autos informações lançadas pela autora, ora apelada, em data de 04/03/2020, na sua página/sítio na rede mundial de computadores, que dão conta da pontualidade com que foram pagas as prestações mensais devidas pela apelante e, por consequência, sem ressalva, da inexistência de débitos pendentes em seu nome (Id 17671341 - p. 2). Certamente que a notícia de quitação posta, com atualidade, no portal do aluno levanta dúvida razoável quanto à efetiva existência de dívida inadimplida, não afastando o argumento aduzido em réplica e em contrarrazões de que o débito levado a empresa terceirizada para cobrança extrajudicial resulta em automática baixa no sistema financeiro da Instituição de Ensino Superior, isso porque nenhuma comunicado nesse sentido, ao que consta dos autos, foi encaminhado à aluna, pelo portal ou por qualquer outro modo. Há apenas, sem ressalvas, a afirmativa de ausência de pagamentos pendentes a serem realizados. Nada mais. A falta de notificação de baixa pela IES porque a cobrança da dívida existente seria feita por empresa terceirizada desautoriza a alegação de que regular quitação não houve, mesmo porque nenhum comunicado de cobrança extrajudicial por empresa terceirizada recebeu a autora por débito relacionado à contraprestação pecuniária ajustada pela prestação de serviços educacionais. Não só. Carece de plausibilidade a tese apresentada pela instituição de ensino de que simples manutenção em seu site de informação acerca de eventual irregularidade da situação financeira do aluno ensejaria duplicidade de cobrança porque, por sua própria natureza e finalidade, serviria apenas de alerta quanto a pendências a serem resolvidas pelo aluno com acesso permitido ao portal da faculdade de educação física. Dito comunicado, em verdade, seria representação do exato cumprimento do disposto no art. 6o, III, do CDC, que garante ao consumidor o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, inclusive com especificação correta quanto aos tributos incidentes e preço cobrado pela sua prestação[3]. Consigno, nesse ponto, que eventual dissenso entre a prestadora de serviços educacionais e a empresa gestora de créditos contratada para cobrança de alunos em estado de inadimplência não pode ser oposto em prejuízo da consumidora[4]. Se houve má prestação dos serviços relacionados a cobrança de mensalidade escolares, tais como falha de informação e atraso na realização de providências necessárias à realização do crédito não quitado, cumprirá à parte autora discutir em juízo a relação obrigacional que não se desenvolveu da forma esperada com possível reparação no âmbito cível. Quanto ao fundamento que consta na sentença de que competiria à ré manter sob sua guarda todos os comprovantes de pagamento ou declaração anual de quitação de débitos, até efetiva prescrição, peço vênia para divergir. Com efeito, desde 29/07/2009, com a edição da Lei n. 12.007, que dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados, têm as prestadoras de serviços obrigação legal de emitir e encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos. O direito à mencionada declaração está restrito aos consumidores que quitarem todos os débitos relativos ao ano em referência[5]. Assim, de conformidade à sistemática legal acima mencionada, é inexigível do consumidor que mantenha em seu poder, mesmo após o decurso do prazo de quase cinco anos – período computado entre a expedição do diploma, em 2/3/2015 (Id 17671313 - p. 1), e o ajuizamento da presente demanda, em 28/08/2019 (Id 17670955 - p. 1), comprovantes de pagamento de prestações pecuniárias que, segundo informou a instituição de ensino, em canal de comunicação que tem com o aluno, estavam quitadas (Id 17671341 - p. 2). Proceder diverso, consideradas as especiais circunstâncias do caso concreto, não haveria de se exigido da consumidora. Não se desincumbriu a autora/apelada do ônus probatório que lhe cabe de desautorizar seus próprios comunicados em portal do aluno. Não demonstrou a existência do fato constitutivo do direito de crédito que alegou possuir, quando antes atestara a inexistência de débito, conforme demonstrara a ré (art. 373, I e II, do CPC[6]) (ID 23811259). Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023